Tribunal: CARF
Processo: 11070.721000/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.721000/2016-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.003 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
PAULO CESAR MADERS & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA DIVERSA.
Com as modificações introduzidas no art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, não há que
falar em concomitância entre multa isolada e multa de oficio, restando
evidenciado que a multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento
das estimativas mensais tem natureza diversa da multa proporcional incidente
sobre a insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano
calendário, no regime do lucro real anual.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS COM BASE NO MESMO FATO E
MATÉRIA TRIBUTÁVEL
O decidido em relação ao IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
Cofins, vez que formalizados com base nos mesmos elementos de prova e se
referir à mesma matéria tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.721000/2016-13
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721000/2016-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 102-002.434 (fls.
666/676), proferido pela 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 02, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
Versa o presente processo sobre autos de infração de IRPJ e CSLL (fl.541/559 e
560/582) para exigência desses tributos nos valores de R$ 177.052,43 e R$ 84.033,89, com
acréscimo de multa de ofício (75%) e juros de mora calculados até outubro/2016, referentes aos
anos-calendário 2011 a 2014, além de multa isolada IRPJ (R$ 39.334,05) e CSLL (R$
29.838,17).
As infrações apuradas foram, resumidamente, as seguintes:
1) IRPJ: omissão de receitas de venda e serviços; compensação indevida de
prejuízo operacional; falta de recolhimento IRPJ sobre base de cálculo
estimada.
2) CSLL: omissão de receitas; compensação indevida de base de cálculo
negativa; falta/insuficiência de recolhimento da CSLL; falta de recolhimento
CSLL sobre base de cálculo estimada.
Em sede de Impugnação sustentou que as leis declinadas no auto de infração não
resistiriam à constitucionalidade:
A Constituição Federal estabeleceu conteúdos semânticos para hipótese de incidência
do IR e da CSLL;
A hipótese de incidência destes tributos somente pode alcançar os acréscimos
patrimoniais auferidos por pessoa física ou jurídica, durante determinado lapso
temporal;
Para o contribuinte, com o advento da Lei no 8.541/92, foi reinstituído o prazo de
quatro anos para a compensação dos prejuízos fiscais.
Asseverou que a compensação dos prejuízos fiscais estaria, atualmente, regulada
pelos arts. 42 da Lei 8.981/95 e 15 da Lei 9.065/95, que introduziram um limite de 30% para a
compensação na base de cálculo do IRPJ, dos prejuízos fiscais acumulados, o mesmo adotado
para a CSLL.
Defendeu a partir do artigo 43 do CTN, que o IR somente pode incidir sobre as
aquisições de disponibilidade econômica ou jurídica.
Aduziu que os resultados apurados para determinação da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL não poderiam ser considerados num único exercício financeiro e que deveria haver a
compensação integral dos prejuízos fiscais e das bases negativas.
Afirmou que a compensação de prejuízos fiscais configura recomposição do
patrimônio.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721000/2016-13

Defendeu que lavrado o auto de infração e sobre o mesmo aplicado a multa de
ofício, não poderia, concomitantemente, exigir a multa isolada de antecipação por falta de
recolhimento de estimativa mensal, ainda que essa infração e penalidade esteja expressamente
tipificada na legislação tributária e que tal entendimento estaria evidenciado nas ementas dos
acórdãos do Conselho de Contribuintes (transcreve quatro ementas de julgados).
Reafirmou que não caberia a penalização da impugnante em multa isolada pela
falta de recolhimento antecipado de estimativa uma vez que a matéria tributável faz parte do auto
de infração que foi penalizado com a multa de ofício.
14) A aplicação dos juros de mora pelo Fisco desde o vencimento original do crédito
levantado e constituído transfere ao contribuinte a culpa pela falta de previdência da
autoridade administrativa;
15) Somente a partir do vencimento previsto no auto de infração devem incidir os juros
de mora;
A d. DRJ, por sua vez, esclareceu que o litígio está restrito somente às multas
isoladas de IRPJ e CSLL, em face da desistência parcial da impugnação:
Por intermédio do documento de fl.655/656 houve desistência parcial da impugnação
em função de adesão a parcelamento com relação aos débitos lançados a título de IRPJ e
CSLL, mantendo a impugnação relativamente à multa isolada de IRPJ e CSLL. Os
documentos de fl.660/661 demonstram o crédito tributário transferido para o processo
no 11070.721118/2017-14 dada a desistência parcial da impugnação.
Nesta seara, as alegações sobre a concomitância entre a multa isolada e a de oficio
não foram acatadas, porque a d. DRJ guarda o entendimento de que as duas multas não se
confundem:
No que se refere à alegação de que a multa isolada não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício, temos que se tratam de infrações distintas
com fatos geradores diversos: a multa isolada tem como fato gerador a falta de
recolhimento de estimativa mensal com base na receita bruta eis que o contribuinte
assim definiu a forma de apuração nas DIPJ`s; a multa de ofício, no presente caso, é
aplicada sobre base de cálculo anual (omissão de receita, compensação indevida de
prejuízo fiscal). Assim, as duas multas não se confundem.
Ao final, julgou-se improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
impugnado.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 7.1.2022 (cópia de Aviso de Recebimento - AR, de
fl. 682), apresentou seu recurso voluntário em 27.1.2022 (fls. 685/688).
Reafirmou o Recorrente que, no curso do litígio, requereu a desistência parcial da
Impugnação, exceto o da imposição da multa isolada exigida concomitante e juntamente com a
multa de ofício.
Para o Recorrente, o Acórdão, ora combatido, teria, de forma absolutamente
incompreensível, contrariado o que vem sendo decidido pelo CARF e também pela CSRF.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721000/2016-13

Afirmou que o acórdão recorrido teria estabelecido um imprevidente sofisma,
com ideia equivocada e flagrantemente falsa, cuja decisão estaria em contundente divorcio ao
maciço entendimento que vem sendo dado pelas decisões da própria administração, e também
dos Tribunais Forenses.
Sustentou, assim, que a decisão recorrida estaria em dissintonia com o que já
estaria sumulado (Súmula 105 - CARF), situação que além da insatisfação provoca descrença na
própria instituição competente para proferir decisão as Impugnações.
Quando se tem, como no caso, Autos de Infração que estão exigindo Tributos (IRPJ e
CSLL) sobre o valor anual acrescido da multa de ofício, não pode em Duplicidade ser
exigida a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais, punindo
duplamente sobre a mesma situação. É o que está estampado na Súmula 105 deste
Conselho que proíbe a imposição de duas penalidades sobre o mesmo fato.
Segundo a Recorrente, “Nada mais necessita ser acrescentado às razões já
dispostas, o caso além de singelo, - multa isolada aplicada juntamente com a multa de ofício -
sobre os mesmos fatos.”
Ao final, apenas em salvaguarda, entre outras decisões, muitas outras decisões,
cita a recente decisão da CSRF:
Acórdão n° 9101-005.080 - CSRF / Ia Turma, Processo Administrativo no
10665.001731/2010-92, Sessão de 01/09/2020).
Portanto, sustenta a exclusão da multa isolada aplicada em face da falta de
recolhimento das estimativas mensais do IR e da CSLL, já gravada com a multa de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PAULO CESAR MADERS & CIA LTDA, em face do auto de
infração lavrado para a exigência de multa isolada, em razão da apuração de falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, deles toma-se conhecimento.
Reclama a Recorrente que a decisão prolatada no Acórdão Recorrido estaria
diametralmente oposta ao que vem sendo decidido pelo CARF e CSRF, contrariando, inclusive,
disposto sumulado, qual seja a Súmula CARF no 105.
Inicialmente cabe colacionar a referida Súmula:
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721000/2016-13

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Vejamos que a Súmula em baila trata da multa isolada lançada sob a égide do já
revogado art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, sem maiores delongas, como muito bem destacado pelo Recorrente, ante a
singeleza do caso, a súmula CARF no 105, não lhe socorre.
No caso dos autos, o lançamento realizado remonta a Fatos Geradores ocorrido
nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, ocasião em que o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, já havia
sido modificado pela Lei no 11.488, de 2007, deixando claro e autorizando a aplicação, sobre a
mesma base de cálculo, de ambas as multas, isolada e de ofício, não restando qualquer dúvida
dessa possibilidade, em face da nova redação promovida pela Lei no 11.488, de 2007.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a)na forma do art. 8o da Lei n° 7.713. de 22 de dezembro de 1988. que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;"
b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Sequer se alegue a impossibilidade de imposição da multa isolada após o
encerramento do ano-calendário.
Com efeito, tal entendimento não tem amparo na norma, pois a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 44, não faz qualquer ressalva no sentido de que a penalidade tenha aplicação
adstrita ao curso do ano-calendário; ao contrário, admite que a aplicação é cabível ainda quando
se verifique a apuração de prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição social, os quais, por
óbvio, só são conhecidos após o encerramento do período.
Assim, não há concomitância entre a penalidade que incide sobre as estimativas
mensais não recolhidas e a multa de ofício que incide sobre a insuficiência de recolhimento de
tributos apurados no encerramento do ano-calendário, pois as causas motivadoras das sanções
previstas na legislação são distintas, assim como independentes suas bases de cálculo.
Rejeito, pois, as alegações da Impugnante.
CONCLUSÃO
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.003 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11070.721000/2016-13

Ante todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, via de
consequência, pela manutenção do crédito tributário constituído.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 713
DF CARF MF
Original